Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES CNSEG, PREVIC, SUSEP, BM&F BOVESPA, CETIP E BACEN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por associação credora contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às instituições CNSEG, PREVIC, SUSEP, BM&F BOVESPA, CETIP e BACEN, para complementação de pesquisa de bens em execução de título extrajudicial.
2. A decisão de origem considerou que o sistema SISBAJUD já contempla pesquisa ampla junto a instituições financeiras, de seguros e de valores mobiliários, tornando desnecessária a expedição de ofícios físicos a tais entidades.
3. A parte agravante alegou esgotamento das diligências típicas e risco de extinção do feito por prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a entidades como CNSEG, PREVIC, SUSEP, CETIP, BM&F BOVESPA e BACEN para localização de bens do devedor após diligências frustradas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJDFT entende que entidades como SUSEP, CNSEG e PREVIC não possuem atribuição legal para fornecer dados patrimoniais de devedores e que o SISBAJUD já abrange a base de dados dessas instituições, sendo suficiente para a busca de ativos financeiros.
6. A expedição de ofícios sem justificativa concreta e específica quanto à utilidade da medida contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência processual, e sobrecarrega a máquina judiciária.
7. A ausência de indícios mínimos de eficácia da diligência pretendida justifica o indeferimento da medida pleiteada.
8. Precedentes diversos da Corte confirmam o entendimento quanto à inutilidade e inadequação das diligências requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A expedição de ofícios a entidades como SUSEP, CNSEG, PREVIC, CETIP, BM&F BOVESPA e BACEN é incabível quando já realizada pesquisa via SISBAJUD, salvo demonstração concreta da utilidade da medida. 2. A execução deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência, não se admitindo diligências meramente especulativas que sobrecarreguem o Poder Judiciário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1948657, 1943038, 1891820, 2011270, 2016987, 1982470.